Tribunal: TJDFT
Processo: 0035881-35.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035881-35.2001.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO MAURICIO PINHEIRO RECORRIDO: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA, COTELB TELECOMUNICACOES LTDA - ME, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, RENATO TOMITA HAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 150 DO STF. REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. INTERREGNO RELATIVO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 40, § 2o, DA LEI 6.830/1980. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HERDEIRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. EXTENSÃO AOS DEMAIS. VIABILIDADE. A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente. Conforme Enunciado no 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil anterior, o prazo de prescrição é aquele previsto no diploma atual, com início a partir de sua entrada em vigor. As pretensões de reparação civil prescrevem no prazo de 03 anos, nos exatos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. Inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do cumprimento de sentença, consoante aplicação analógica do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980. A teor do que dispõe o artigo 198, inciso I, do Código Civil, o fluxo prescricional é sobrestado diante da sucessão de herdeiro menor absolutamente incapaz, em razão do falecimento do exequente originário, retomando seu curso regular apenas quando aquele se tornar relativamente incapaz. Afasta-se a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese em que não houver inércia da parte por prazo superior ao de prescrição do direito material pleiteado. Em decorrência da ausência de partilha dos bens do de cujus, a suspensão do lapso prescricional detectada configura situação passível de aproveitamento pelos demais herdeiros, com base no artigo 201, do Código Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil; 206, §3o, inciso V, do Código Civil, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que a apenas a petição de ID 12995971, protocolizada em 25/2/2015, contém pleito de medida executiva, e, portanto, o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Destarte, à míngua de prazo legalmente previsto para a habilitação dos sucessores, não há que falar em prescrição intercorrente durante o interregno estabelecido entre 31/10/2012 a 30/03/2015, período durante o qual houve, respectivamente, a comunicação do óbito do exequente originário e a prolação de decisão determinando a retificação do polo ativo para a inclusão de todos os herdeiros” (ID 18192848), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023